Tribunal: TJDFT
Processo: 0716858-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716858-35.2019.8.07.0000 RECORRENTES: ATACA10 COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, AUTO POSTO ESPLANADA V CONVENIÊCIA E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA RECORRIDO: TOCA COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 01. A desconsideração da personalidade jurídica, por ser medida extrema, reclama a existência prévia de indícios veementes de fraude perpetrados pelo devedor contra o seu credor, em razão de eventuais direitos constituídos em favor de terceiros, até mesmo de boa-fé. 02. O Código de Processo Civil prestigia o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, inclusive em prazo razoável e, nesse sentido, garantir ao titular do crédito medidas legítimas e adequadas a esta finalidade constitui dever do julgador, inclusive as de natureza excepcional, tal qual a desconsideração da personalidade jurídica, desde que, neste caso, se afigurem presentes tanto os requisitos necessários, como a inexistência de outros meios igualmente hábeis. 03. Recurso desprovido. Unânime. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 7o do Código de Processo Civil, alegando afronta ao princípio da igualdade processual, o argumento de que não foi oportunizado a ambas as partes a produção de novas provas; c) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 50 do Código Civil, asseverando a ausência de provas suficientes a caracterizar a suposta confusão patrimonial para a desconsideração da personalidade jurídica; II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 489, § 1o, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A mesma sorte colhe o inconformismo lastreado na alegada contrariedade aos artigos 7o e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 50 do Código Civil, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Cumpre ressaltar, inicialmente, que não houve qualquer violação ao princípio da igualdade processual, tendo em vista que às partes foi dado o direito de ampla defesa, contraditório e possibilidade de realização de provas” (Num. 14419729 - Pág. 5), e que “No caso em análise, a documentação acostada aos autos demonstra o acerto da decisão singular, em razão dos fortes indícios de confusão patrimonial a justificar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré” (ID Num. 14419729 - Pág. 5), concluindo que “Assim, e porque as razões lançadas no agravo de instrumento não se mostram hábeis ao colhimento da pretensão recursal, a decisão deve ser mantida, ante a presença inequívoca dos pressupostos necessários ao acolhimento do pleito” (ID Num. 14419729 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos, é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017